Tribunal: TJMT
Processo: 1026518-86.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026518-86.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ERICA DIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 015.438.561-10 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - OSCILAÇÃO E INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1026518-86.2021.8.11.000 – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
, que julgou procedente a ação para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões, a Apelante alega em síntese: a) ausência de comprovação do evento danoso; b) ausência de elementos que comprovem o dano moral; c) da impossibilidade de inversão do ônus da prova; d) do caso fortuito e/ou força maior; e) mera interrupção de energia não gera dever de indenizar; f) da inexistência do dano.

Requer o conhecimento e provimento do presente recuso, no sentido de reformar a r. sentença, julgando improcedente os pedidos formulados na peça inaugural; caso contrário, pela minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

A parte Recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 166861778 - Pág. 1/17), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1026518-86.2021.8.11.000 – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
, que julgou procedente a ação para: condenar a empresa requerida, no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta submete-se a relação de consumo, conforme estabelece a Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, vez que a Apelante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a apelada se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.

Nessa toada, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa decorrente da teoria do risco do empreendimento qual funda-se na premissa de que, quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia

Sob esse aspecto, após análise dos autos, denota-se que o recurso merece provimento.

Incontroverso nos autos a ocorrência das constantes oscilações de energia na localidade onde reside a parte autora, demonstrada pela atuação do Ministério Público com o ajuizamento da Ação Civil Pública relativa a situação em destaque.

Contudo, tal fato não enseja o acolhimento dos pedidos da parte autora, visto que o dano moral pleiteado é em caráter individual, cabendo a mesma provar a sua caracterização.

Cumpre ressaltar que, no tocante a prova, a parte autora limita-se a alegar que “
em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu. A parte Requerente e demais famílias daquela região ficaram por volta de 12 (doze) horas”
, id. 166861731 - Pág. 5, sem ao menos informar o dia e horário em qual tal interrupção teria ocorrido.

É de ressaltar que a má qualidade do serviço, não impõe concretamente a existência do dano moral para efeitos de indenização, pois, não se comprova que a situação tenha atingido os direitos da personalidade, em que pese transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não se mostram suficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Com efeito, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, se limitando ao mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Assim, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, sendo de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA –- SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE APAGÃO POR QUATRO DIAS – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOMICÍLIO NO IMÓVEL NA ÉPOCA DO APAGÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO CONSUMIDOR – TESE DE DEFESA DE UC ABASTECIDA POR OUTRA SUBSESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, que usufruída do serviço, nem tendo havido a comprovação de reclamação administrativa e que o serviço estava ativo quando do alegado apagão, a improcedência se impõe. Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.
Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 8017849-20.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SÃO JOSÉ DO POVO – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO, RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, USO DA UNIDADE CONSUMIDORA À ÉPOCA DOS FATOS OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há deserção se a parte promovida comprovou o devido recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento juntado.
2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. 3. Não havendo comprovação pela parte promovente de que era domiciliada no local à época dos fatos, bem como não havendo a juntada de qualquer protocolo para comprovar a realização de reclamação administrativa, a improcedência da pretensão inicial se impõe. 4. Cabe ainda asseverar que a teor do disposto no artigo 176, II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, em se tratando de UC localizada na zona rural, como é o caso em análise, a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Tratando-se de suspensão dos serviços por período inferior ao estabelecido na Resolução, subentende-se que houve restabelecimento por prazo razoável. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1019730-90.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OSCILAÇÕES E CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, para que seja reconhecido o dano moral indenizável, é necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa e gerar situação vexatória ou forte abalo psíquico. Na hipótese, não há caracterização de dano moral indenizável, eis que a parte demandante não demonstrou situação peculiar a justificar que a privação do serviço, em período inferior aos índices da ANEEL, tenha efetivamente ferido seus direitos de personalidade, em que pese reconheça os transtornos decorrentes da interrupção de energia elétrica, mas que, por si só, não são suficientes a ensejar reparação extrapatrimonial. Ademais, a deficiência do serviço não atinge somente o Apelante, mas sim toda a coletividade, o que torna inadequada a concessão de indenização por dano moral de forma individual, na medida em que o valor eventualmente fixado será inexpressivo e não cumprirá a função punitiva de forma a levar a concessionária a resolver o problema, diferentemente do que resultará da Ação Coletiva em trâmite
. (N.U 1021726-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, por conseguinte, julgo improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
bem como inverto e majoro a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observando-se, no caso, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, § 3o, CPC).

Ao arremate, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023